Tribunal: TCU
Processo: 026.862/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 794/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.862/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Juliano de Jesus (XXX.364.519-XX); Cecilia Ropelatto dos Reis (XXX.182.829-XX); Edson Yoshimassa Tokushima (XXX.679.079-XX); Jislaine Galvao (XXX.573.359-XX); Joao Batista Borges (XXX.060.079-XX); Matheus da Paz (XXX.110.859-XX); Patricia Peliceri Ferreira da Silva (XXX.181.729-XX); Rita Solange de Oliveira Silva (XXX.162.879-XX); Roberson Joao Pires da Silva (XXX.771.449-XX); Thiago Pereira Gomes (XXX.568.739-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.